Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-59.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MARCELO MAGALHAES DA CRUZ - CPF: 732.443.501-78 (EMBARGANTE), LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 030.669.901-09 (EMBARGADO), RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - CPF: 024.765.141-95 (ADVOGADO), LEONARDO PIO ARNUTI - CPF: 010.276.051-92 (ADVOGADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000893-59.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO MAGALHÃES DA CRUZ

EMBARGADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO PELA CEF EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSTERIOR VENDA A TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PROPÓSITO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000893-59.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO MAGALHÃES DA CRUZ

EMBARGADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, no Agravo de Instrumento, manteve a decisão que deferiu liminar em Ação de Imissão de Posse.

Depois de discorrer longamente sobre os Aclaratórios e a possibilidade de atribuir-lhes efeitos modificativos, o embargante aponta omissão sobre documentos que demonstrariam o seu direito sobre o imóvel em questão (Id 80346496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000893-59.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO MAGALHAES DA CRUZ

EMBARGADO: LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Ao contrário do que afirma o embargante, constou de forma clara no acórdão que a Ação de Imissão de Posse é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, pretende obtê-la judicialmente.

Para corroborar com essa conclusão, foi colacionado o recente julgamento do AgInt no AREsp 1314158/SC, em que o STJ inclusive deferiu a liminar.

Ficou também registrada a comprovação, pelo ora embargado, do título de aquisição da adjudicante CEF, da notificação encaminhada ao embargante e da concessão de prazo para a desocupação.

E mais, sobre os argumentos expostos pelo então agravante, foi destacado que sua defesa se limitou à arguição de que adquiriu o imóvel dos mutuários em 2008 e que ali reside com sua família há mais de 12 anos; que a precariedade da posse perdurou apenas por 5 anos, “
mas os 7 anos transcorridos após a adjudicação
são de posse justa, o que, segundo entende, lhe confere o direito de Usucapião, como busca no Processo n. 1018134-59.2020.4.01.3600, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMT
”.

A esse respeito, constou no aresto que o agora embargante
não trouxe um único documento que demonstrasse a suposta compra dos direitos dos mutuários, tampouco o estágio processual da aduzida Usucapião.

A documentação que ele alega não ter sido analisada se refere às faturas de telefone móvel, de internet e de energia elétrica, que não provam a aquisição do imóvel dos mutuários e nem a procuração por instrumento particular, a ele outorgada tão somente para resolver pendências financeiras na Cemat.

Como visto, não ocorreu nenhum vício, sendo evidente a intenção de que o Tribunal reaprecie a matéria já devidamente solucionada.

Esta via
não se presta a essa finalidade, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do julgado que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021